Tribunal: TJMT
Processo: 1028282-14.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-01
Data de publicação: 2025-04-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1028282-14.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGADO), GIOVANI CALZOLARI BORGES - CPF: 010.332.311-26 (EMBARGANTE), ANTONIO CALZOLARI - CPF: 045.429.301-14 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU PARCIALMENTE OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. FLEXIBILIZAÇÃO DA ORDEM LEGAL DE PENHORA. EXISTÊNCIA DE EMBARGOS À EXECUÇÃO NO JUÍZO DE ORIGEM. AUSÊNCIA DE ANÁLISE EXPRESSA DE FUNDAMENTO RELEVANTE. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS SEM EFEITOS MODIFICATIVOS.

I. Caso em Exame

1.

Embargos de declaração opostos contra acórdão proferido pela Câmara Julgadora que deu provimento ao agravo de instrumento interposto, autorizando a penhora de bens imóveis indicados pela instituição financeira com fundamento na possibilidade de flexibilização da ordem legal prevista no art. 835 do CPC. O Embargante alega omissão quanto: (i) à oposição de embargos à execução no juízo de origem; e (ii) à ausência de justificativa concreta no pedido original de penhora, conforme exigência do art. 835, §1o, do CPC. Requer prequestionamento dos arts. 835, §1o, e 489, §1o, IV, do CPC e atribuição de efeitos infringentes ao recurso.

II. Questão em Discussão

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar se o acórdão embargado é omisso ao não reconhecer a existência de embargos à execução regularmente opostos no juízo de origem; e (ii) analisar se houve omissão quanto à ausência de fundamentação concreta no requerimento original de penhora, apresentada pelo exequente, exigência prevista no art. 835, §1o, do CPC.

III. Razões de Decidir

3.

Os embargos de declaração são cabíveis para sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material em decisão judicial, conforme art. 1.022 do CPC.

4.

Constatada omissão material relevante no acórdão embargado, que afirmou inexistirem embargos à execução, quando de fato foram regularmente opostos pelo Embargante no juízo de origem. Tal omissão é reconhecida e sanada, sem que isso altere o resultado do julgamento.

5.

Também se reconhece omissão quanto à ausência de análise expressa do conteúdo da petição inicial de penhora (id. 265293758), na qual não foi apresentada justificativa plausível para a flexibilização da ordem legal de preferência, nos termos do art. 835, §1o, do CPC.

6.

Ainda que sanadas as omissões, não há modificação no resultado do julgamento, pois a decisão embargada se baseou na jurisprudência consolidada do STJ, que admite a relativização da ordem legal de penhora diante das peculiaridades do caso concreto e da ineficácia de outras medidas constritivas.

7.

Para fins de prequestionamento, menciona-se expressamente os arts. 835, §1o, e 489, §1o, IV, do CPC, conforme requerido pelo Embargante.

IV. Dispositivo e Tese

8.

Embargos de declaração parcialmente acolhidos, sem efeitos modificativos.

Tese de julgamento
:

1.

A omissão quanto à existência de embargos à execução regularmente opostos no juízo de origem deve ser sanada, nos termos do art. 1.022, II, do CPC.

2.

A ausência de análise expressa de pedido de penhora desacompanhado de justificativa concreta configura omissão formal, ainda que não afete o resultado do julgamento.

3.

A flexibilização da ordem legal de penhora prevista no art. 835 do CPC é admissível, mesmo sem justificativa no requerimento inicial, quando demonstrada a ineficácia de outras medidas constritivas e com base na jurisprudência consolidada do STJ.

_______________________________

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022, I e II; 835, §1o; 489, §1o, IV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 1786373/DF, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 21.06.2021; STJ, AgInt no REsp 1.869.493/SE, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, j. 11.04.2022.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de embargos de declaração, opostos por Giovani Calzolari Borges, contra o Acórdão proferido por esta Câmara Julgadora, que deu provimento ao agravo de instrumento interposto pelo Banco do Brasil S.A. e, por conseguinte, autorizou a penhora de bens imóveis indicados pela instituição financeira, com base na possibilidade de flexibilização da ordem legal prevista no art. 835 do CPC.

Em suas razões recursais, o Embargante alega, em síntese, a existência de omissão no v. acórdão quanto aos seguintes pontos:

(i) à efetiva apresentação de embargos à execução no juízo de origem (autos no 1000423-44.2024.8.11.0090);e

(ii) à ausência de justificativa concreta no requerimento original formulado pelo exequente (id. 265293758), conforme exigido pelo art. 835, §1o, do CPC, ponto este que embasou o indeferimento da penhora no 1o grau. Requer, ainda, o prequestionamento dos arts. 835, §1o, e 489, §1o, IV, do CPC, para fins de viabilizar eventual recurso às instâncias superiores.

Diante do exposto, requer o acolhimento dos embargos, com efeitos infringentes.

Por outro lado, o Banco Embargado apresentou contrarrazões pela rejeição dos Embargos (id. 274515882).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Como explicitado no relatório, Giovani Calzolari Borges opõe Embargos de Declaração contra o Acórdão proferido por esta Câmara Julgadora, que deu provimento ao agravo de instrumento interposto pelo Banco do Brasil S.A. e, por conseguinte, autorizou a penhora de bens imóveis indicados pela instituição financeira, com base na possibilidade de flexibilização da ordem legal prevista no art. 835 do CPC.

Inicialmente, é importante considerar que cada recurso, previsto no ordenamento jurídico pátrio, possui objetivo específico, e os embargos de declaração se prestam a integrar, ou aclarar, as decisões judiciais, em sua totalidade, quando nelas existirem pontos omissos, obscuros ou contraditórios, e, ainda, para a correção de eventual erro material.

Caso não existam, na decisão judicial embargada, tais defeitos de forma, não há interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para o reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

Entrementes, a doutrina e a jurisprudência admitem, em situações excepcionalíssimas, a modificação da decisão recorrida por intermédio da oposição dos Declaratórios, quando conferidos ao recurso efeitos modificativos ou infringentes.

Destaca-se, ainda, que tal admissibilidade é restrita aos casos de correção de patente erro material ou quando, suprida uma omissão ou uma contradição, a modificação for consequência lógica e inevitável do saneamento dos referidos vícios.

Em síntese, o recurso de embargos de declaração, previsto no artigo 1.022, do CPC, é cabível contra qualquer decisão judicial (
caput
); para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição (inciso I); para suprir omissão (inciso II) e para corrigir erro material (inciso III).

Nessa esteira, da análise do acórdão recorrido, verifica-se que a razão acompanha, em parte, o Embargante, pois o aresto embargado, de fato, omitiu a existência de embargos à execução regularmente opostos nos autos de origem, além de não ter enfrentado de forma expressa o teor do documento de id. 265293758, que originou o requerimento de penhora. Veja-se:

"[...]
Denota-se dos autos que o Agravante ajuizou a mencionada ação de execução em desfavor do recorrido, com o objetivo de cobrar o valor de R$ 694.133,67 (seiscentos e noventa e quatro mil e cento e trinta e três reais e sessenta e sete centavos), decorrente de seu inadimplemento quanto à Cédula de Crédito Bancário n. 499.303.538, emitida em 07/06/2023, que disponibilizou ao executado o montante de R$ 480.408,07 (quatrocentos e oitenta mil e quatrocentos e oito reais e sete centavos), parcelado em 96 (noventa e seis) prestações mensais e sucessivas, vencida a primeira em 11/07/2023 e a última em 11/06/2031.

O inadimplemento do Agravado resultou no vencimento antecipado previsto contratualmente, o que tornou exigível o total de R$ 694.133,67 (seiscentos e noventa e quatro mil e cento e trinta e três reais e sessenta e sete centavos), atualizado com encargos de mora.

Foram realizadas tentativas extrajudiciais para solução do débito, sem sucesso, restando apenas a via judicial, utilizada sob o argumento de que a mencionada Cédula de Crédito Bancário constitui título executivo extrajudicial, conforme os artigos 26 e 28 da Lei n. 10.931/2004, e que o instrumento preenche os requisitos de certeza, liquidez e exigibilidade previstos no art. 783 do CPC.

O Executado, ora Agravado, foi regularmente citado, mas não apresentou manifestação no prazo legal, seja para efetuar o pagamento do débito exigido ou para oferecer embargos à execução.

Diante dessa inércia, o Agravante manifestou nos autos pleiteando a penhora dos seguintes imóveis do executado:

a)

Imóvel Registrado sob Matrícula n. 92.660 da 1a Circunscrição Imobiliária de Cuiabá/MT (matrícula de id. 165579747 dos autos de origem);

b)

Direitos que o executado detém sobre o Contrato de Alienação fiduciária do Imóvel Registrado sob Matrícula n. 4.260 do Sétimo Ofício de Registro de Imóveis de Cuiabá/MT (id. 165579240 dos autos de origem).

No que se refere ao fundamento exposto na decisão recorrida de que o art. 835 do CPC impõe uma ordem de preferência a ser observada para a penhora, é cediço que o entendimento do Superior Tribunal de Justiça (STJ) se encontra consolidado no sentido de que tal ordem não possui caráter absoluto e permite adaptação, devendo-se levar em consideração as especificidades do caso concreto. Veja-se:

“A ordem de preferência estabelecida no art. 835 do CPC/2015 não tem caráter absoluto, podendo ser flexibilizada em atenção às particularidades do caso concreto" (STJ. AgInt no AREsp 1786373/DF. Órgão Julgador: Quarta Turma. Relator: Ministro Raul Araújo. Julgamento: 21/06/2021. Publicação: 01/07/2021).

Nesse mesmo sentido, o julgado a seguir:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CPC/15. EMBARGOS À EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. FUNDAMENTAÇÃO RECURSAL DEFICIENTE. ALEGAÇÕES GENÉRICAS. SÚMULA 284/STF.
PENHORA DE IMÓVEL. ORDEM DE PREFERÊNCIA. ART. 835 DO CPC. CARÁTER NÃO ABSOLUTO.
VIOLAÇÃO AOS ARTS. 789 E 870 DO CPC. PRETENSÃO QUE DEMANDA O REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. MULTA APLICADA QUANDO DA REJEIÇÃO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PELO JUÍZO DE 1o GRAU. ACÓRDÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO. AUSÊNCIA DE DECISÃO GENÉRICA. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. (STJ. AgInt no REsp n. 1.869.493/SE. Órgão julgador: Terceira Turma. Relator: Ministro Paulo de Tarso Sanseverino. Julgamento: 11/4/2022. Publicação: 19/4/2022). Sem negrito no original.

Desta feita, a ratificação da antecipação da tutela recursal, para permitir a penhora sobre os bens imóveis do Agravado, indicados pelo Agravante é medida impositiva.

Forte nesses argumentos,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo Banco do Brasil S.A. e, por conseguinte,
JULGO PREJUDICADO
o Agravo Interno interposto no id. 265293751.

É como voto.
[...]
.” (Id. 271410883). Destaques do original.

Vê-se que a decisão colegiada, de fato, consigna de maneira expressa que:

“O Executado, ora Agravado, foi regularmente citado, mas não apresentou manifestação no prazo legal, seja para efetuar o pagamento do débito exigido ou para oferecer embargos à execução.”

A referida afirmação, entretanto, desconsiderou a informação contida nos autos acerca da oposição dos embargos à execução mencionados, tratando-se, portanto, de omissão material relevante, que ora se reconhece e sana, nos termos do art. 1.022, II, do CPC.

Ressalte-se que o saneamento da omissão em nada altera a conclusão adotada no julgamento do agravo de instrumento, uma vez que o fundamento de mérito da decisão embargada não se baseou na ausência de impugnação, mas sim na possibilidade de flexibilização da ordem de penhora prevista no art. 835 do CPC, à luz das peculiaridades do caso concreto e da jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça.

Em segundo lugar, o Embargante sustenta que a decisão recorrida também seria omissa por não enfrentar o conteúdo da petição protocolada pelo Agravante no juízo de origem (id. 265293758), por meio da qual pugnou diretamente pela penhora de imóveis, sem que fosse apresentada, naquele momento, qualquer justificativa plausível e concreta para a relativização da ordem legal de preferência.

Aponta que o juízo de primeiro grau, com fundamento no art. 835, §1o, do CPC, indeferiu o pedido justamente pela ausência de motivação fática e jurídica adequada para alterar a ordem de constrição, tendo sido tal fundamento ignorado no Acórdão embargado.

Mais uma vez, a alegação merece acolhimento, ainda que parcial, pois, de fato, a decisão colegiada embargada não enfrentou de forma expressa o conteúdo da petição originária apresentada pelo Agravante, ora Embargado, tampouco avaliou a (in)suficiência dos fundamentos nela contidos para justificar a flexibilização da ordem legal.

Apesar disso, a Câmara Julgadora entendeu que, diante da ineficácia da tentativa de bloqueio via SISBAJUD e da necessidade de assegurar a efetividade da execução, estavam presentes os requisitos para admitir a penhora de imóvel, com fulcro na jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça que preceitua:

“A ordem de preferência estabelecida no art. 835 do CPC/2015 não tem caráter absoluto, podendo ser flexibilizada em atenção às particularidades do caso concreto” (STJ. AgInt no AREsp 1786373/DF. Quarta Turma. Rel. Min. Raul Araújo, j. 21/06/2021, DJe 01/07/2021).

Certo é que, embora não se tenha enfrentado diretamente a alegação de ausência de justificativa na petição inicial do Agravante, o julgamento do recurso baseou-se na análise dos elementos fáticos constantes dos autos e em interpretação jurisprudencial consolidada, o que revela a suficiência de fundamentação para a formação da convicção colegiada. Contudo, este Relator reconhece a omissão formal quanto à menção expressa à discussão sobre o teor da petição id. 265293758, omissão que ora se sana com os esclarecimentos acima consignados.

Por fim, diante da finalidade de prequestionamento dos presentes embargos, registra-se, para fins de eventual interposição de recursos excepcionais, a menção expressa aos seguintes dispositivos legais: art. 835, §1o, do Código de Processo Civil, que exige justificativa concreta e plausível para a flexibilização da ordem de penhora, e art. 489, §1o, IV, do mesmo diploma, o qual impõe ao julgador o dever de enfrentar todos os argumentos relevantes e pertinentes ao deslinde da controvérsia.

Com efeito, o acolhimento dos presentes embargos tem por único objetivo sanar as omissões apontadas, sem, contudo, modificar o resultado do julgamento anteriormente proferido, permanecendo hígido o provimento do agravo de instrumento.

Evidenciada a existência de omissão quanto aos pontos mencionados alhures, o acolhimento dos embargos de declaração para colmatar a omissão é medida que se impõe, apesar de não acarretar qualquer alteração no resultado do julgamento, o que demonstra ausência de efeitos modificativos.

Forte nessas razões,
ACOLHO, EM PARTE E SEM EFEITOS MODIFICATIVOS,
os Embargos de Declaração opostos por
Giovani Calzolari Borges
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2025